Tribunal: TJDFT
Processo: 0715027-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0715027-10.2023.8.07.0000 PACIENTE: WALISSON DE CASTRO SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WALISSON DE CASTRO SILVA, apontando-se como autoridade coatora a d. autoridade judiciária da Vara de Execução Penal (VEP) e, como ilegal, a decisão que mantém a segregação do paciente (processo referência SEEU n. 0403673-84.2021.8.07.0015). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Edson Carlos Martiniano de Sousa) que o paciente cumpria pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, com benefícios externos deferidos (saídas temporárias). No curso da execução foi-lhe concedida a progressão ao regime aberto. A audiência admonitória para a concessão da prisão domiciliar ao paciente foi marcada para o dia 08-abril-2022. Ocorre que, antes da implementação da progressão ao regime aberto, foi juntado aos autos registros de ocorrências de que, supostamente, o paciente teria incorrido em falta grave, razão pela qual a autoridade judiciária da VEP/DF suspendeu a progressão e os benefícios externos (decisão no ID 45965310, p. 222). Pontuou que no relatório penitenciário (mov. 76.1) foi observado que em 08-abril-2022, coincidentemente no mesmo dia em que o paciente teria direito à prisão domiciliar, um aparelho celular foi descoberto no estabelecimento prisional, com o contato telefônico da mãe do paciente salvo em sua agenda. Relatou que um novo inquérito foi aberto, alegando que o paciente em questão estaria planejando uma fuga em conjunto com outros apenados, também no dia 08-abril-2022. Esta segunda Ocorrência ocorreu no mesmo dia que outra apuração já estava em andamento (mov. 77.1 e 121.2). No mesmo relatório (mov. 77.1) foi apontado que o paciente, ao passar pelo “scanner” corporal da unidade prisional, tinha um corpo estranho em seu interior. Em audiência de justificação (mov. 167.1), o paciente negou ser o proprietário do aparelho celular encontrado e explicou que é comum que, quando estão fora da prisão, utilizem telefones de terceiros para entrar em contato com seus familiares, salvando os contatos na agenda telefônica para fazerem ligações pelo aplicativo de WhatsApp. Ressaltou que o paciente não possuía qualquer interesse em violar as regras da instituição, especialmente porque estava no período de sua progressão. Asseverou que as provas apresentadas quando da apuração das faltas graves se limitaram às declarações dos agentes responsáveis pela custódia, o que pode ser considerado insuficiente para comprovar a autoria e a materialidade das infrações, e configuração da falta grave. Ponderou que o paciente tem se esforçado para comprovar sua inocência e fez vários pedidos à Vara de Execuções Penais por meio de sua defesa técnica, desde as primeiras anotações em seu processo. Infelizmente, seus pedidos foram ignorados até o momento. Durante a Audiência de Justificação, que ocorreu em 1o-dezembro-2022 (mov. 167.1) foram apresentadas argumentações e o processo foi retirado pelo MM. Juízo para uma melhor apreciação. No entanto, desde então, não houve nenhuma decisão sobre o caso e o paciente continua sem acesso aos benefícios que lhe são garantidos por lei. Apontou que as supostas faltas graves cometidas pelo paciente teriam ocorrido em 8-abril-2022, ou seja, há mais de 1 (um) ano, razão pela qual já deveria ter sido deferida a reabilitação, nos termos do artigo 151, inciso III, do Código Penitenciário do Distrito Federal, que estabelece que a reabilitação para esse tipo de falta ocorrerá em um prazo de 6 (seis) meses. Da mesma forma a Lei de Execução Penal, em seu artigo 112, § 7o, estabelece que o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Desse modo, diante do direito de reabilitação, as faltas graves devem ser desconsideradas e o paciente progredido ao regime aberto. Requereu, liminarmente, seja o paciente reabilitado, nos moldes do artigo 151, inciso III, do Código Penitenciário do Distrito Federal e Artigo 112, § 7o, da Lei de Execução Penal, visto que as supostas faltas ocorrem em 08-abril-2022, e, consequentemente, deferida a sua progressão de regime. No mérito, seja concedida a ordem para trancar o seguimento do Inquéritos Disciplinares instaurados, por absoluta ausência de justa causa. Liminar indeferida (ID 46006181). A eminente autoridade judiciária indicada como coatora prestou informações, noticiando que ao analisar o processo administrativo relativo à suposta falta grave que ensejou a suspensão dos benefícios do sentenciado, entendeu que não houve prova segura da prática da transgressão disciplinar e de sua autoria, razão pela qual deixou de homologar o ato administrativo consubstanciado na sanção disciplinar, na esteira do princípio do “in dubio pro reo”. Por consequência foram restabelecidos os efeitos da decisão de progressão ao regime aberto, proferida por este Juízo aos 1o-abril-2022 (ID 46198258). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade da impetração diante da perda superveniente do objeto (ID 46285707). É o relatório. Decido. Nos termos salientados pela autoridade apontada como coatora em suas informações, em 27-abril-2023, foram restabelecidos os efeitos da decisão de progressão ao regime aberto anteriormente concedida, haja vista a falta grave que ensejou a suspensão dos benefícios do sentenciado não ter sido homologada. Nesse sentido é o “decisum” (ID 46198258, pp. 4-5): Cuida-se da análise do Inquérito Disciplinar no 308220152 (mov. 130.2), que noticia a prática de utilizar aparelho de telefone celular no estabelecimento prisional. O interno foi assistido por defesa técnica durante o Inquérito Disciplinar e, posteriormente, ouvido em juízo. O Ministério Público e a Defesa se manifestaram nos autos. Relatei. Decido. Narra o processo administrativo que, no dia 07/04/2022, durante a ação de busca de aparelhos apreendidos no CPP, os agentes teriam localizado um aparelho celular e, não obstante tivesse o contato da genitora do sentenciado salvo na agenda telefônica, não há como presumir que o aparelho fosse de propriedade dele, pois a dinâmica dos fatos não deixou clara a autoria e no direito penal, a presunção somente poderá ser invocada para beneficiar e não para prejudicar. Assim, não há prova como não admitir que não há prova segura da prática da transgressão disciplinar e de sua autoria, o que impede a homologação judicial da falta, na esteira do princípio do in dubio pro reo. Ante o exposto, deixo de homologar o ato administrativo consubstanciado na sanção disciplinar aplicada Inquérito Disciplinar no 308220152 (mov. 130.2), e determino que os fatos apurados não sejam considerados óbices à fruição de qualquer benefício penal por parte do apenado. Comunique-se à administração prisional. Intimem-se as partes. Restabeleço os efeitos da decisão de progressão ao regime aberto, de mov. 68. Redistribuam o feito ao Juízo da VEPERA. (Grifos nossos) Verificou-se, ainda, que, em 2-maio-2023, foi concedida a prisão domiciliar ao paciente, nos termos da sentença constante na movimentação 195 do processo de execução, “in verbis”: SENTENÇA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR O(A) apenado(a) foi condenado(a) a pena privativa de liberdade em regime diverso do aberto. Nos termos dos artigos 112, 113 e 114 da Lei no 7.210/84, a Vara de Execuções Penais - VEP progrediu o penitente para o regime aberto. Sob o regime aberto, o cumprimento da pena deve ser mediante pernoite em Casa de Albergado, conforme preconiza o artigo 33, § 1o, alínea “c”, do Código Penal e artigo 93 da Lei de Execução Penal. Como cediço, não há no Distrito Federal o referido estabelecimento prisional. O Centro de Progressão Penitenciária, concebido inicialmente para receber os reeducandos do regime aberto, atualmente é destinado exclusivamente aos sentenciados do regime semiaberto, beneficiados com trabalho externo e saídas temporárias. Nesse contexto, a este Juízo restariam duas alternativas: manter o(a) sentenciado(a) recolhido(a) em estabelecimento prisional distinto da Casa de Albergado até que preenchesse os requisitos para o livramento condicional ou conceder-lhe a prisão domiciliar. A primeira hipótese revela-se inadequada, pois a convivência entre pessoas do regime aberto e semiaberto não seria salutar ao processo de reinserção social do reeducando, bem como encontra óbice na própria Lei de Execução Penal. Ademais, este Juízo estaria punindo o(a) sentenciado(a) pelo fato de o Poder Executivo não construir estabelecimento prisional compatível com sua situação penitenciária, em que pese a Lei de Execução Penal, em vigor desde 13/07/1984, em seu artigo 203, § 2°, ter estabelecido o prazo de 6 (seis) meses para tanto. Diante disso, concedo ao apenado (a) WALISSON DE CASTRO SILVA o benefício de PRISÃO DOMICILIAR até ulterior e definitiva decisão. A Prisão Domiciliar ocorrerá de acordo com o termo de condições específicas integrante desta sentença. A COLETA DA ASSINATURA DO APENADO NO TERMO DE COMPROMISSO, COM INFORMAÇÃO DO ENDEREÇO E INDICAÇÃO DO ADVOGADO/DEFENSOR PÚBLICO É CONDIÇÃO IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLTURA DO APENADO E O INÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR, QUE DEVERÁ OCORRER ATÉ O DIA DATA / HORÁRIO / LOCAL DA AUDIÊNCIA: 05 de maio de 2023 às 14:00 horas . A assinatura da Declaração de Aceitação das Condições pelo apenado tem o efeito de confirmar a ciência e dar-se por intimado de todas as determinações e condições impostas. Assim, em face da não homologação da falta grave e do restabelecimento da decisão de progressão ao regime aberto nos autos do processo de execução SEEU n. 0403673-84.2021.8.07.0015, com deferimento da prisão domiciliar ao paciente, prejudicado encontra-se o presente “writ”, pois não mais subsiste o interesse no seu processamento. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente “habeas corpus”, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 4 de maio de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator